Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-84.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-84.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA FONSECA FILHO - CPF: 308.844.621-53 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (APELADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), RAFAELA FERREIRA MARTINS - CPF: 434.398.068-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA FILHO

APELADO(S):
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE COMPROVA QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DE UM DOS CONDUTORES – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Configura culpa do motorista que invadiu a preferencial, não respeitando a regra de trânsito.

2-

Boletim de ocorrência com confissão de culpa.

3-

Direito ao ressarcimento dos danos materiais causados a parte que trafegava na preferencial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível, interposta por JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA FILHO, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1001036-84.2022.8.11.0009, ajuizada por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor desembolsado pela parte autora, no importe de R$

23.718,32 (vinte e três mil, setecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), com correção monetária feita pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ, em decorrência do acidente de trânsito que ocorreu em 02/05/2018, entre um veículo Renault Duster, de propriedade da parte apelada, que trafegava pela Avenida Presidente Dutra, no Centro da cidade de Colíder/MT, sendo
esta
uma via preferencial de tráfego, e um Fiat Palio, ora apelante, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória na Rua Nhambiquara, a qual cruza com a referida avenida, vindo a colidir na lateral esquerda do veículo Duster, conduzido pela parte apelada, que em razão do impacto tombou na via no sentido oposto.

Em suas razões recursais (id. 203912186), a parte apelante alega os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1.

Da prescrição

Alega a tese de prescrição, consignando que a parte apelada propôs a ação em 14/06/2022, sendo que o acidente ocorreu em 02/05/2018.

2.

Da culpa concorrente

Sustenta que a parte apelada concorreu para que o acidente ocorresse por estar trafegando com excesso de velocidade.

3.

Dos requisitos da responsabilidade civil e do dever de indenizar

A parte apelante alega que não deu causa ao acidente por inobservância as leis de trânsito, mas sim por questões que ela não provocou, como o entulho de árvores no canteiro, o qual impossibilitou a visão da mesma.

4.

Dos danos materiais

A parte apelante defende que a parte apelada deveria ter apresentado 03 (três) orçamentos, uma vez que o valor desembolsado jamais foi consultado, mas sim foi trazido de forma unilateral pela parte apelada. Em sequência, informa que a parte apelante não tem renda suficiente para arcar com tal condenação, mas que se este for o entendimento superior, que seja possibilitado à realização de pagamentos mensais no importe de 20% (vinte por cento) do
salário mínimo
.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja acolhida a tese de prescrição e culpa concorrente pela parte recorrente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 20391291, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença e pede pela majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 11, CPC.

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA FILHO

APELADO(S):
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
trata-se
de ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito ocorrido em 02/05/2018 no Centro da cidade de Colíder/MT, envolvendo o veículo Duster, de propriedade da empresa apelada, que trafegava na Avenida Presidente Dutra, preferencial, e o veículo Palio, conduzido pela parte apelante, que se encontrava na Rua Nhambiquara no cruzamento com a respectiva avenida, e que ao prosseguir na travessia veio a colidir com o veículo da parte apelada.

Da prescrição

Consoante relato anterior, a parte apelante, em suas razões recursais, alega a tese de prescrição, uma vez que a parte apelada distribuiu a ação em 14/06/2022, tendo o acidente ocorrido em 02/05/2018.

Ocorre que a parte apelada já havia distribuído a ação no Estado de São Paulo, no Juízo da Quinta Vara Cível de Mogi das Cruzes em 16/06/2020, o qual declinou a competência para a comarca onde ocorreu o acidente, por se tratar de pessoa jurídica com filial no Estado de Mato Grosso.

Ademais, conforme artigo 202, inciso I do CC, a prescrição é interrompida por despacho de juiz mesmo que incompetente:

Art. 202. A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

1.

Da culpa concorrente

A culpa concorrente é uma expressão utilizada no campo do direito civil para descrever uma situação em que duas ou mais pessoas são responsáveis por um mesmo dano. Em outras palavras, quando duas pessoas contribuem para a ocorrência de um evento danoso, cada uma delas possui uma parcela de culpa no acontecido.

Em que pese à atenção no trânsito tenha que ser de todos os motoristas, existem leis para que o tráfego aconteça de forma respeitosa, prudente e organizada, determinando as vias preferenciais, com cruzamentos sinalizados, placas de trânsito, semáforos, faixas, entre outros. No caso em comento, a parte apelada trafegava em uma Avenida, sendo esta a via preferencial do trânsito naquele local, a qual é cortada por várias ruas, sinalizando cruzamentos, facilitando o deslocamento pela cidade, ao evadir a via preferencial e colidir com um veículo que nela transita, tem-se para si culpa exclusiva do acidente, fato este demonstrado no Boletim de Ocorrência narrado pelas partes.

A parte apelante narra que se encontrava na Rua Nhambiquara, a qual faz cruzamento com a Avenida Presidente Dutra e, que ao efetuar a travessia, sem conseguir ver o veículo da parte apelada, colidiu na lateral dele.

Não obstante, é importante frisar que cabe a quem conduz qualquer veículo ser prudente em cruzamentos de modo que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e outros veículos que tenham direito à preferência.

Neste sentido, eis o que dispõe o art. 44, do CTB:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”

Ainda que a visão da parte apelante estivesse obstruída por uma
“pilha de entulhos”
conforme relatado, não há que se falar em culpa concorrente, tendo em vista que a parte apelante não parou onde deveria ter parado.

Em sintonia, Arnaldo Rizzardo leciona:

“Como já frisado em mais de uma oportunidade,
sempre antes de iniciar qualquer manobra, o condutor precaver-se-á com as cautelas necessárias para que conduza o veículo de forma tranquila e segura. Deve certificar-se sobre se a manobra não acarretará nenhum perigo aos demais usuários da via.”

Corroborando com a situação descrita, além do boletim de ocorrência confeccionado, há confissão da parte apelante de que realmente avançou onde deveria parar.

Vê-se que na tentativa de configurar a culpa concorrente, a parte apelante afirma que a parte apelada trafegava com excesso de velocidade, o que não restou provado.

2.

Dos requisitos da responsabilidade civil e do dever de indenizar

Ora,
repito
, que a culpabilidade se deu pela conduta imprudente da parte apelante, o qual deveria ter se acurado antes de efetuar o cruzamento de uma avenida, independente de elementos externos obstruindo a visão conforme relatado.

3.

Danos materiais

Não há qualquer entrave, restando incontroverso que o veículo da parte apelante cruzou a via preferencial, que por si só implica em negligência e culpa.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. OBJETO.
DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO.
ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA.
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA
(CTB, ARTS. 28 E 29, II).
CULPA EXCLUSIVA.
AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VÍTIMA NO REPARO DE SEU VEÍCULO
. REDUÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL PROVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU RECIBO DE QUITAÇÃO. EXIBIÇÃO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE SOBREPREÇO NO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. VALOR ENCARTADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AOS ORÇAMENTOS.

VALOR CONSENTÂNEO COM ORÇAMENTOS APRESENTADOS POR OUTRAS OFICINAS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ABALROADO COBERTO POR SEGURO. ACIONAMENTO. FACULDADE DA CONTRATANTE. RECUSA. VIOLAÇÃO AO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§2º E 11). 1.

O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II). 2.

A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente. 3.

Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que a condutora do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca visando à asseguração da travessia de transeunte em faixa de pedestre, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que "nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança" (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo proprietário do automóvel atingido. 4.

Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.

5.

Sobeja uníssona a apreensão de que os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o conserto do veículo sinistrado, e sua apresentação serve para auxiliar o Julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados, tomado como parâmetro aquele de menor valor, exceto se houver comprovação de desembolso de quantia diversa ou for desqualificada a legitimidade da cotação. 6.

Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II). 7.

No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto de seu veículo com a colação de orçamentos e de notas fiscais emitidas pela concessionária que realizara o reparo, firmada a culpa do acionado, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e a composição fixada com base no retratado, ainda que não colacionados os comprovantes de pagamento, notadamente se o causador do dano não lograra infirmar as notas fiscais ou que as cotações e o dispendido dissente do preço de mercado praticado por oficinas concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II). 8.

A vítima de acidente de trânsito e proprietária do veículo abalroado pelo condutor causador do sinistro, ainda que mantenha relação securitária para o asseguramento do automóvel sinistrado, não está obrigada, sob o prisma do dever de minorar as próprias perdas - duty to mitigate the loss -, a acionar o seguro que contratara e debitar ao causador do dano tão somente o pagamento do correspondente à franquia, à medida em que, em decorrência da própria lógica inerente às relações contratuais, a utilização das coberturas securitárias encerra faculdade passível de ser exercida somente pela segurada, inclusive porque, caso assim proceda, poderá restar submetida a implicações de ordem contratual, a exemplo da perda de descontos em renovações subsequentes. 9.

Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2º e 11). 10.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1798736, 07316862820228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso)

Dessa forma, existindo responsabilidade da parte apelante, mantenho o entendimento da sentença fustigada no que diz respeito ao ressarcimento pelos danos materiais advindos da colisão e devidamente comprovados nos autos.

Em conclusão, por estes termos e estribado nestas razões, o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por tais razões, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente em 10% para 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024